Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-13.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-13.2023.8.14.0042

APELANTE: SALATIEL DIAS ARAUJO

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Reconhecimento do furto privilegiado. Redimensionamento da pena. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 1 ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 50 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consubstanciado na subtração de sete unidades de frango de estabelecimento comercial, avaliadas em R$ 252,00.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu é penalmente irrelevante, à luz do princípio da insignificância, considerando o valor do bem e suas condições pessoais; (ii) saber se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado, com redução da pena, à vista da primariedade, confissão espontânea e pequeno valor do bem subtraído.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas por meio de boletim de ocorrência, declarações da vítima e confissão do réu, corroboradas por depoimentos judiciais.

4. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada, ante a reiteração delitiva do agente e valor da res superior a 10% do salário-mínimo da época.

5. Reconhecido o furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), diante da primariedade técnica, confissão espontânea e valor do bem inferior ao salário-mínimo, com aplicação da fração de 1/3 para redução da pena.

6. Pena redimensionada para 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração delitiva e o valor da res superior a 10% do salário-mínimo afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. É cabível o reconhecimento do furto privilegiado quando presentes a primariedade do agente, a confissão espontânea e o pequeno valor do bem subtraído, mesmo que haja ações penais em curso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 155,
caput
e § 2º; 33, § 2º, alínea "c".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SALATIEL DIAS ARAÚJO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
,
substituída pela pena restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade
, pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput
, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16/01/2023, o acusado adentrou o estabelecimento comercial da vítima Daniel Pires Morais e subtraiu 07 (sete) unidades de frango, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais. Em oitiva, a vítima informou a prática do fato e o imputou ao acusado, tomando como base a filmagem do sistema de câmeras do local. Em interrogatório policial perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática do delito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
em razão:
(i) da atipicidade material da conduta,
com base no
princípio da insignificância
, diante do ínfimo valor do bem subtraído, da ausência de violência e da reduzida reprovabilidade da conduta; e/ou da
(ii)

ausência de provas concretas quanto à autoria,
sustentando que não há gravação audiovisual nos autos, que a vítima não compareceu em Juízo e que os depoimentos prestados foram indiretos e contraditórios, notadamente de testemunhas que não presenciaram o delito.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
reconhecimento do furto privilegiado
, a
redução da pena aquém do mínimo legal diante da já reconhecida atenuante da confissão espontânea
, ou, ao menos, que a
atenuante seja considerada para efeito de fixação de regime prisional mais brando.

Por fim, pede a
substituição por pena de multa ou restritiva de direitos
, e o
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença está em consonância com o arcabouço probatório e obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição por Insuficiência Probatória ou Pela Aplicação do Princípio da Insignificância

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
pugna por sua
absolvição
em razão:
(i) da atipicidade material da conduta,
com base no
princípio da insignificância
, diante do ínfimo valor do bem subtraído, da ausência de violência e da reduzida reprovabilidade da conduta; e/ou da
(ii)

ausência de provas concretas quanto à autoria,
sustentando que não há gravação audiovisual nos autos, que a vítima não compareceu em Juízo e que os depoimentos prestados foram indiretos e contraditórios, notadamente de testemunhas que não presenciaram o delito.

Improcedente o pleito.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID 30056251 - Pág. 9), bem como, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, colhidos em Juízo e na polícia, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

Na polícia, a vítima DANIEL PIRES MORAIS esclareceu, em ID 30056251 - Pág. 17, que:
“QUE hoje o declarante chegou ao seu comércio denominado (COMERCIAL PEIXE), situado na Vila Monteiro, Ponte de Pedras/PA, ocasião em que deu por falta de várias unidades de frango inteiro; QUE em seguida, por volta das 07h, verificou nas câmeras de segurança do estabelecimento, tendo constatado que o indivíduo alcunhado ‘Bombinha’ (Salatiel Dias Araújo) furtou, ao longo da madrugada (entre 02h e 06h), aproximadamente 07 unidades de frango inteiro; QUE ‘Bombinha’ e conhecido por ser usuário de Drogas e furtar diversos objetos para sustentar seu vício; QUE ‘Bombinha’ havia sido contratado pelo declarante para fazer o transporte de objetos e. por esse motivo, sabia de um defeito na porta do estabelecimento comercial, o qual o permitiu entrar e furtar os objetos durante a madrugada; QUE então, por volta das 07h30, acionou a PM, que prendeu ‘Bombinha’ antes do almoço; QUE os frangos furtados são avaliados em cerca de R$252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais). (...)”

Tal declaração, ainda que obtida na fase policial, não pode ser desprezada, pois foi corroborada pelas provas colhidas judicialmente, abaixo descritas.

A testemunha PM Deybson Neri de Andrade Tavares relatou, em Juízo, que a guarnição foi acionada pela vítima, que informou sobre o furto. Eles foram à procura de Salatiel e o encontraram em uma ponte com o material furtado. Na época do furto, Salatiel era bem conhecido pela guarnição, devido ao grande número de ocorrências de furto em seu nome. Hoje em dia, não há mais ocorrências contra Salatiel. Ele declarou que era dependente de drogas e furtou para comprar mais.

Em seu interrogatório, o apelante relatou que o pai de Daniel o chamou para fazer uma pintura no estabelecimento. No momento do pagamento, o pai de Daniel efetuou o pagamento, mas Salatiel achou o valor muito baixo. Na época, ele era dependente químico e, naquela noite, estava sem dinheiro. Lembrou que tinha acesso ao depósito e foi até lá, pegando uma quantidade de frangos, pois considerou o pagamento insuficiente. Ele vendeu os frangos na mesma noite, mas foi preso pelos policiais três dias depois. Antes de ser preso, seu avô fez o pagamento do prejuízo diretamente ao dono do estabelecimento, que é o pai de Daniel. O pai de Daniel informou que não faria a ocorrência na delegacia, mas Daniel, sem saber que o prejuízo já havia sido pago pelo avô de Salatiel, tomou a iniciativa e registrou a ocorrência.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pela testemunha ocular, na polícia
.

Assim, não prospera a tese de ausência de provas de autoria, tampouco há qualquer elemento que fragilize a confiabilidade das declarações prestadas pela testemunha, pela vítima ou do próprio réu. Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão judicial, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação.

Improcedente, também, a aplicação do princípio da insignificância
.

Do exame processual, vê-se que não cabe falar do antedito brocardo no presente caso.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor.

No caso em apreço, observa-se que a tipicidade existe e está patente nos autos, pois o acusado
é contumaz na prática de crimes
, de acordo com a certidão de ID 30056297, o que revela sua
reiteração delitiva

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL DO RÉU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com os critérios objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, que acompanhou a orientação do STF, embora o valor do bens subtraídos não seja relevante, a reiteração delitiva - demonstrada pela reincidência, pelos maus antecedentes, por inquéritos policiais ou por ações penais em curso - denota a tipicidade material da conduta criminosa e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância, sob o fundamento de que o réu apresenta pluralidade de condenações definitivas, a maioria delas por crimes patrimoniais, o que está alinhado ao entendimento deste Superior Tribunal.

3. Não desconhece que, em hipóteses excepcionais, o STJ admite a aplicação do princípio da insignificância quando há reiteração delitiva, o que certamente não se aplica a acusados com extenso histórico criminal, como na espécie, o que pode ser comprovado pela folha de antecedentes criminais do denunciado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 3.010.261/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 3/11/2025.)

Inclusive, desse aresto retrocitado, consta o Tema Repetitivo 1205/STJ, que fixou a seguinte tese:
“A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.”,
de modo que o fato de o avô do réu ter feito o pagamento do prejuízo diretamente ao dono do estabelecimento, que é o pai da vítima, não torna diminuta a reprovabilidade de sua conduta.

Ademais, embora o valor da res furtiva (R$ 252,00) possa ser considerado relativamente baixo, não se revela ínfimo a ponto de ensejar a exclusão da tipicidade material, especialmente porque ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2023), que era de R$ 1.302,00.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. REINCIDÊNCIA. QUALIFICADORAS OBJETIVAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. RESTITUIÇÃO DO BEM. TEMA REPETITIVO N. 1.205 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para majorar as penas do paciente pelo crime de furto qualificado, assentando a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria, bem como afastando a insignificância em razão do montante subtraído, das qualificadoras e da reiteração delitiva.

2.
No que toca à tese de atipicidade material, o acórdão consignou que o valor dos bens (R$ 154,00), superior a 10% do salário mínimo da época (R$ 1.212,00), afasta a inexpressividade do dano patrimonial, e que a posterior recuperação da res, por intervenção policial, não reduz a reprovabilidade, nem exclui a tipicidade, consoante orientação repetitiva do Superior Tribunal de Justiça: "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância." (Tema n. 1.205.)

3. A presença de qualificadoras objetivas - concurso de agentes e rompimento de obstáculo - evidencia maior reprovabilidade e impede reconhecer mínima ofensividade, reforçada pela reincidência do paciente por crimes dolosos.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.017.631/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Inviável, pois, o pleito absolutório, seja pela insuficiência de provas, seja pela aplicação do princípio da bagatela.

2. Do Reconhecimento do Furto Privilegiado

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
reconhecimento do furto privilegiado,
tendo em vista que o apelante é primário, confessou espontaneamente a prática do delito, e o valor do bem subtraído é notoriamente irrisório.

Neste ponto,
tenho que lhe assiste razão.

Dispõe o art. 155, §2º do CPB:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

§2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Nos moldes dos recentes julgados do STJ, embora haja menção a procedimentos em curso contra o réu, não há condenação penal transitada em julgado apta a afastar a primariedade técnica do apelante. Além disso, ainda segundo o entendimento daquela Corte Superior, o valor do bem furtado (R$ 252,00) é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.302,00 – ano de 2023), o que atende ao critério objetivo exigido pela jurisprudência para a configuração do "pequeno valor":

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM INFERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM PREJUÍZO DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão de condenação por furto, com pedido de reconhecimento de furto privilegiado.

2. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, afirmando que o valor do bem subtraído não era insignificante e que o réu não possuía condições subjetivas para o benefício do furto privilegiado, devido à reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado, considerando a primariedade do agente e o valor do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6. No caso dos autos, o valor do bem não ultrapassa um salário mínimo, sendo certo que eventuais ações penais em curso não têm o condão de obstar o reconhecimento do privilégio, uma vez que o paciente continua sendo primário.

7. Considerando que o valor do bem furtado é de R$ 300,00 (Trezentos reais), equivalente quase 30% do salário mínimo vigente, é caso de aplicação da fração mínima legalmente prevista (1/3), conforme entendimento deste Tribunal. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO A FIM DE REDUZIR A PENA DO PACIENTE PARA 8 MESES DE RECLUSÃO.

(STJ - HC n. 846.880/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Assim,
a reprimenda deve ser redimensionada, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do CP
, o que será feito após a análise dos demais argumentos também relativos à pena do apelante.

3. Das Pretendidas Alterações na Pena do Réu

A defesa pede, também, a
redução da pena aquém do mínimo legal diante da já reconhecida atenuante da confissão espontânea
, ou, ao menos, que a
atenuante seja considerada para efeito de fixação de regime prisional mais brando.

Seu pleito é improcedente.

Ao se proceder à leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 02 (meses) de reclusão. Já na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea, levando-a ao patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Não se pode, como requer a defesa, que a reprimenda reste dosada aquém daquele limite mínimo abstrato, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Tampouco há de ser utilizada para readequação do regime, o qual, inclusive, já fora fixado pelo juiz sentenciante no regime mais brando possível, qual seja, o aberto.

4. Da Nova Dosimetria do Réu

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base de 1 ano e 2 meses de reclusão, com pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de um 1/30 do salário-mínimo nacional vigente à época do fato, com base na escorreita avaliação das circunstâncias judiciais.

Na
segunda fase
, igualmente mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, levando a pena ao mínimo legal de 1 ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento.

Reconheço a
minorante do furto privilegiado, e adoto a fração de 1/3 (um terço)
, considerando que, apesar de o valor da
res furtiva
ser inferior ao salário-mínimo da época, o réu subtraiu um bem essencial à subsistência de uma pessoa, que depende desse material para manter seu comércio em cidade pequena do interior do estado.

Dessa feita,
estabeleço a
pena definitiva do réu em 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 06 (seis) dias-multa
.

Conservo o
regime aberto
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB, bem como a
substituição pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços comunitários
, tal como procedido pelo Juiz
a quo.

Por fim, o pleito para
recorrer em liberdade resta prejudicado, eis que tal direito já fora concedido pelo magistrado sentenciante
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a figura do furto privilegiado, redimensionando a pena para 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa em regime aberto, mantida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025